Tribunal: TJDFT
Processo: 0707322-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REMESSA OFICIAL. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. SUPLETIVO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. MENOR EMANCIPADO. CAPACIDADE CIVIL PLENA.
1. O art. 38, § 1o, da Lei no 9.394/96, que exige a idade mínima de dezoito anos para a concessão do certificado de conclusão do ensino médio por meio de supletivo, deve ser mitigado quando há a emancipação do menor, pois com a antecipação da capacidade de fato ou de exercício o menor se torna plenamente capaz para a prática de todos os atos da vida civil, conforme determina o art. 5o, parágrafo único, inciso I, do CC.
2. Remessa oficial não provida.